Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-72.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019488-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA LIMA - CPF: 003.892.831-00 (PACIENTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CESSOU – PRISÃO DECORRENTE DE GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL – LONGO TEMPO DE INVESTIGAÇÃO A JUSTIFICAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES E O DECRETO PREVENTIVO – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
3
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estruturada organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

3.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

4. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que essa sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Daniel Ferreira Lima
contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque acolheu a representação policial e lhe decretou a
prisão preventiva
.

Alega-se, em síntese, que o
decisum
constritivo é
extemporâneo
; que,
se condenado
, o regime prisional mais provável a ser fixado ao paciente é o
semiaberto
; e, que são
suficientes
, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 144872674).

Foram anexados documentos (Id. 144872692 e seguintes).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 145342670).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 147971224).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 146469679):

“Habeas corpus – Organização criminosa, furto qualificado, estelionato e lavagem de dinheiro – Alega falta de contemporaneidade; suficiência das medidas cautelares alternativas e aplicação do princípio da homogeneidade – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública – Gravidade concreta dos fatos imputados – Indicativos de que o paciente integre Organização Criminosa voltada para a cometimento de furto qualificado, estelionato e lavagem de dinheiro – Paciente apontado como participante direto em, no mínimo, 93 (noventa e três) subtrações e adulterações – Reiteração delitiva do paciente – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Falta de contemporaneidade – Paciente investigado, preso e denunciado com várias pessoas – Crimes complexos, de natureza permanente, e com outros de investigados – Fatos praticados, em tese, em 2021 – Indícios de continuação das atividades criminosas – Ausência de contemporaneidade impertinente – Julgados do c. STJ e deste e. TJMT – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública – Penas máximas dos delitos imputados somadas que ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão – Conclusão de que o paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado não razoável – Homogeneidade incabível – Prisão justificada em pressuposto previsto no art. 312 do CPP – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Daniel Ferreira Lima
vem sendo submetido

a constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., que acolheu a representação policial e lhe decretou a prisão preventiva mesmo havendo extemporaneidade entre os fatos supostamente criminosos e o decreto preventivo.

Alega, ademais, que se vier a ser condenado, o regime prisional mais provável a ser fixado ao paciente é o semiaberto; e, que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai da decisão atacada, que o paciente e outros são investigados por integrarem organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, que vem atuando em Rondonópolis/MT desde 2020, tendo desviado aproximadamente 9.000 toneladas de soja e farelo de soja somente entre os meses de janeiro a março de 2021, com valor estimado de R$ 22.500.000,00 em produtos subtraídos, havendo fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Narra-se que o paciente fornecia o insumo “casquinha de soja” para adulteração das cargas, os funcionários e um armazém de sua propriedade para que ali fosse realizado o processo de adulteração e posterior descarga do farelo de soja subtraído.

Extraiu-se das investigações que o paciente
“
cobrava o valor de R$ 700,00 por tonelada da casquinha de soja utilizada na montagem das cargas adulteradas
, com acréscimo de areia na proporção de 2:1 ou 3:1 de casquinha de soja e areia, permanecendo somente o farelo de soja na parte de trás da carreta (tombador), ressaltando-se que
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de DANIEL foram apreendidas anotações demonstrando o processo utilizado no crime e a porcentagem de lucro da atividade criminosa
, consoante imagens colacionadas sob ID 79968853 – págs. 87, 97e ID 79968841 – pág. 15”
.

E ele teria utilizado parte da carga subtraída para a fabricação de ração, atividade que, segundo seu interrogatório realizado no Inquérito Policial 192/2021/DERF, seria a atividade lícita realizada por sua empresa, havendo fundados indícios de que lavava o dinheiro obtido com o crime na compra e venda de gado. Aliás, nos diálogos interceptados do dia 23.4.2021, extraiu-se que o paciente investiu o dinheiro oriundo do crime em 260 cabeças de gado e que continuava a praticar novos crimes.

Feito esse breve introito acerca da imputada participação do paciente nos delitos, registra-se que, para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou, dentre outros, a gravidade dos delitos praticados pela organização criminosa
.

Ressaltou-se, também, que a atuação dos criminosos se deu entre os meses de janeiro a março de 2021, mas que há fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, uma vez que, além de estar amparado na necessidade de garantia da ordem pública (risco de reiteração delitiva e gravidade concreta dos crimes),
a priori
,
não há que se falar
em extemporaneidade do decreto de prisão preventiva
na medida em que a autoridade apontada como coatora ressaltou a existência de indícios de que, mesmo após o período de janeiro a março de 2021, a atividade criminosa não cessou.

Além disso, ficou evidenciado que se trata de grande operação da polícia civil que envolveu a investigação de ao menos 30 indivíduos, expedição de mandado de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas e apreensão de semoventes, formulado por cinco delegados de polícia, que investigam os supostos crimes de furto qualificado, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Portanto, desde a perpetração dos crimes até a representação pela prisão preventiva dos investigados foram necessárias diversas diligências a fim de angariar os indícios de autoria suficientes para o cabimento da medida extrema de privação da liberdade, justificando-se, portanto, alguma delonga entre os fatos e o decreto preventivo.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

“(...) Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao agravante somente foram detectados durante as investigações, após o que foi decretada a custódia. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada após representação do Ministério Público, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal - CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores. (...)” (AgRg no HC n. 730.457/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Não bastasse, os crimes de organização criminosa, imputado ao paciente, é de ação permanente, cujas condutas se protraem no tempo, de modo que, mesmo as investigações tendo se iniciado por fatos ilícitos cometidos entre
janeiro a março de 2021
, ao que tudo aponta, a ação dos membros da referida organização criminosa perpetuou-se mesmo após esse período, a impedir que se considere o édito segregatício extemporâneo.

Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que,
“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo”
(HC 519.004/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019).

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Por fim,
no que tange ao argumento do impetrante de que, possivelmente, o regime prisional a ser aplicado ao paciente será o semiaberto,
tem-se que
a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade)
, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...). 5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Feitas estas considerações necessárias, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022